Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA DOS CRÉDITOS ATINENTES A 2005 E 2006. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos salariais de setembro/2005 (R$ 80,75), outubro a dezembro/2006 (R$ 27,72) e novembro a dezembro/2019 (R$ 137,84). Na peça recursal, o réu assevera que os valores pleiteados pela autora encontram-se prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo/interruptivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60141923), isento de preparo e contrarrazoado (ID 60141926).
3. No caso, em 16/04/2024 a Administração Pública emitiu declaração de que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber atinentes ao período de setembro/2005 (R$ 80,75), outubro a dezembro/2006 (R$ 27,72) e novembro a dezembro/2019 (R$ 137,84), consoante ID 60141917 (pg. 4/5).
4. Ressalte-se que tal declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição (no tocante aos créditos relativos a 2005 e 2006), não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente caracteriza-se o exercício do dever legal de transparência da Administração Pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da prescrição dos créditos atinentes a 2005 e 2006, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais que ora requer.
7. Após consumado o prazo prescricional dos créditos atinentes a 2005 e 2006, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. Todavia, neste cenário jurídico processual, verifica-se que os créditos atinentes ao período compreendido entre novembro e dezembro/2019, no valor de R$ 137,84, também objeto da declaração em epígrafe (ID 60141917 págs. 4/5), não se encontram prescritos, pois a presente demanda foi proposta em 19/03/2024, não tendo decorrido o prazo prescricional de cinco anos desde que originado o crédito ora requerido, não merecendo reforma a sentença neste capítulo.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a ocorrência de prescrição dos créditos salariais atinentes a 2005 e 2006. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.